Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUEDA DE MENOR EM ESCOLA PÚBLICA. BRINCADEIRA INFANTIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente de queda de menor em creche pública conveniada ao Distrito Federal, durante o horário escolar. A parte autora alegou omissão no dever de guarda e vigilância, postulando indenização no valor de R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão estatal no dever de vigilância que justifique a responsabilização objetiva do Distrito Federal por acidente ocorrido com menor em ambiente escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, por conduta comissiva, é objetiva, exigindo-se a presença de conduta, dano e nexo de causalidade.
4. Nos casos de omissão específica, quando o Estado assume a posição de garante e atrai para si o dever de agir para evitar a deflagração de eventos danosos, a responsabilidade é objetiva, mas não afasta o ônus da vítima de comprovar a omissão estatal específica, a lesão sofrida e o nexo causal entre elas.
5. Restou comprovado que o acidente decorreu de brincadeira comum entre crianças, sem demonstração de omissão estatal quanto aos deveres legais de vigilância e guarda dos alunos, que estavam dentro da sala de aula na companhia da monitora.
6. O conjunto probatório evidenciou que o menor foi assistido por profissionais da creche e que não houve omissão estatal apta a ensejar o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do Estado nos casos de omissão específica exige a demonstração de nexo de causalidade entre a omissão estatal específica e o dano. 2. A queda de menor em ambiente escolar, decorrente de brincadeira infantil, sem demonstração de omissão nos deveres legais de guarda e vigilância, não enseja o dever do Estado de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0712087-52.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/5/2023; TJDFT, APC n. 20140111914920, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 4/4/2018.